Tribunal: TJDFT
Processo: 0723251-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 anos de reclusão e 600 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). A Defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade da prova por suposta ilegalidade na busca domiciliar, e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena, com especial atenção à valoração negativa atribuída à natureza da droga apreendida.
II. Questão em Discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na abordagem policial e no ingresso em domicílio sem mandado judicial; (ii) examinar se os elementos de prova constantes nos autos comprovam a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas; (iii) verificar a legalidade da dosimetria da pena, com enfoque na valoração negativa da natureza da droga.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280/STF) admite o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem flagrante delito em curso, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.
4. No caso, os policiais realizaram monitoramento em local conhecido por tráfico e observaram dois usuários saindo do imóvel em posse de porções de crack, o que configura fundada suspeita e autoriza o ingresso imediato no domicílio, sendo constatada situação típica de flagrante delito.
5. A materialidade do delito está comprovada por autos de apreensão, laudos periciais que atestam a presença de cocaína, e demais provas documentais constantes dos autos.
6. A autoria do crime se confirma pelos depoimentos coesos dos policiais ouvidos sob contraditório, corroborados por apreensão de entorpecentes, balanças de precisão e dinheiro fracionado no interior do imóvel onde se encontrava o réu.
7. O Superior Tribunal de Justiça entende que não se exige a comprovação da venda direta para configuração do tráfico, sendo suficiente o contexto da apreensão e os demais elementos indiciários da mercancia.
8. Quanto à dosimetria, mostra-se indevida a valoração negativa da natureza da droga (crack) de forma isolada, desconsiderando a quantidade ínfima apreendida. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige análise conjunta entre natureza e quantidade da droga, o que, no caso, impõe o afastamento do aumento da pena-base por este fundamento.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.